Tribunal: TJSP
Processo: 1008964-34.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Plano de saúde. Prescrição de tratamento de "ozonioterapia". Ré que, intimada para especificar as provas pretendidas, requereu a remessa do caso ao NAT-Jus. Sentença que indeferiu o pedido e julgou antecipadamente a demanda. Cerceamento de defesa ocorrido. Indícios, ao menos, de que o tratamento postulado possa ser enquadrado como experimental. Resolução do CFM, nota técnica da ANVISA,

Ementa:
Plano de saúde. Prescrição de tratamento de "ozonioterapia". Ré que, intimada para especificar as provas pretendidas, requereu a remessa do caso ao NAT-Jus. Sentença que indeferiu o pedido e julgou antecipadamente a demanda. Cerceamento de defesa ocorrido. Indícios, ao menos, de que o tratamento postulado possa ser enquadrado como experimental. Resolução do CFM, nota técnica da ANVISA, precedente deste Tribunal, nota emitida pela AMB e nota técnica do NAT-Jus/SP. Necessidade de submissão do caso ao NAT-Jus e de eventual dilação. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido.